Tribunal: TJSP
Processo: 1011505-34.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação indenizatória por danos materiais c.c. declaratória de inexigibilidade de cobrança e restituição de quantias pagas, proposta por adquirentes de imóveis, com base no atraso da entrega do imóvel - Parcial acolhimento condenando a requerida a indenizar a parte autora por lucros cessantes no importe de 0,5% do valor atualizado de venda do imóvel por mês de atraso,

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação indenizatória por danos materiais c.c. declaratória de inexigibilidade de cobrança e restituição de quantias pagas, proposta por adquirentes de imóveis, com base no atraso da entrega do imóvel - Parcial acolhimento condenando a requerida a indenizar a parte autora por lucros cessantes no importe de 0,5% do valor atualizado de venda do imóvel por mês de atraso, desde o término do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves - Inconformismo apenas do autor, insurgindo-se apenas quanto ao termo final do período de incidência dos lucros cessantes - Rejeição - Sentença que acolheu o próprio período anotado pela parte na peça inicial - Impossibilidade de prolação de decisão ultra petita - Aplicação do disposto nos art. 141 e 492, CPC - Apelo desprovido.